Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela 1a Turma Criminal do TJDFT, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de suposta contradição entre os depoimentos das testemunhas e ao princípio do in dubio pro reo. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da contradição entre os depoimentos das testemunhas; e (ii) avaliar se houve omissão em relação à aplicação do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, sendo inaplicáveis para rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão recorrido examinou amplamente as provas, destacando que a narrativa das vítimas e testemunhas apresentou harmonia quanto à materialidade e autoria do crime de roubo impróprio.
5. A alegação de contradição entre os depoimentos não foi confirmada, uma vez que o acervo probatório revelou coesão suficiente para sustentar a condenação, afastando a aplicação do in dubio pro reo.
6. A decisão colegiada considerou todas as questões relevantes, não sendo necessário que o julgador enfrente exaustivamente cada argumento apresentado pelas partes, mas apenas os essenciais ao julgamento
7. A via dos embargos declaratórios não pode ser utilizada para reanálise do mérito já apreciado, conforme reiterada jurisprudência da Turma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
9. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais na decisão judicial e não para reexame do mérito.
10. A ausência de vícios enumerados no art. 619 do CPP inviabiliza o acolhimento dos embargos
11. O princípio do in dubio pro reo é inaplicável quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1823338, 07082473220208070009, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.02.2024.
TJDFT, Acórdão 1601230, 07031711420218070002, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 28.07.2022.